Tribunal: STM
Processo: 7000046-08.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 205 DO CPM). AÇÃO PENAL MILITAR. RÉUS

CONDENADOS NA 1ª INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE

DOCUMENTOS NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. QUESTÕES SUSCITADAS TAMBÉM EM SEDE DE

CORREIÇÃO PARCIAL E DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA

PGJM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de oito militares do Exército Brasileiro que foram

condenados pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, pela

prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio (art. do art. 205, § 2º, III, c/c

o art. 53, por duas vezes, e art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II, art. 53, todos do CPM), objetivando a

declaração de nulidade da sessão de julgamento por ter sido permitida a exibição, ao Conselho

Especial de Justiça, de documentos que não constavam dos autos (exibição de vídeo sobre a

letalidade do tiro de fuzil 5,56mm e leitura de trecho de livro de ex-Comandante do Exército, pela

Acusação, perante o Conselho de Justiça e aceito pela magistrada).

Não há razão para que a controvérsia seja resolvida na via estreita e excepcional do habeas

corpus. A matéria suscitada coincide com questionamentos já formulados em sede de Correição

Parcial e de Apelação que se encontram em tramitação. Além disso, trata-se de produção

probatória complexa e os Pacientes se encontram soltos e sem risco de restrições de liberdade

antes do julgamento da Apelação, salvo se derem causa a eventual constrição cautelar. A via

eleita se mostra inadequada. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por

unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000046-08.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTES: ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO,
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, GABRIEL DA
SILVA DE BARROS LINS, GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, FABIO HENRIQUE SOUZA
BRAZ DA SILVA, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADOS: LAURA POSTAL TIRELLI (OAB: RJ232029), RODRIGO HENRIQUE ROCA
PIRES (OAB: RJ92632) E RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB:
RJ155595)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu do
presente writ, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra a Advogada da Defesa, Dra. Renata
Alves de Azevedo Fernandes da Cruz, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2022 11:28:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21735182d9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000046-08.2022.7.00.0000

PACIENTES: FABIO HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, GABRIEL DA
SILVA DE BARROS LINS, ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, LEONARDO
OLIVEIRA DE SOUZA, MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA e MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO.
IMPETRANTES: Dr. RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES, Drª. LAURA POSTAL TIRELLI e Drª RENATA ALVES DE
AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.

EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 205 DO CPM). AÇÃO PENAL MILITAR. RÉUS
CONDENADOS NA 1ª INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. QUESTÕES SUSCITADAS TAMBÉM EM SEDE DE
CORREIÇÃO PARCIAL E DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PGJM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de oito militares do Exército Brasileiro que
foram condenados pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, pela
prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio (art. do art. 205, § 2º, III, c/c o
art. 53, por duas vezes, e art. 205, § 2º, III, c/c art. 30, II, art. 53, todos do CPM), objetivando a
declaração de nulidade da sessão de julgamento por ter sido permitida a exibição, ao Conselho
Especial de Justiça, de documentos que não constavam dos autos (exibição de vídeo sobre a
letalidade do tiro de fuzil 5,56mm e leitura de trecho de livro de ex-Comandante do Exército,
pela Acusação, perante o Conselho de Justiça e aceito pela magistrada).
Não há razão para que a controvérsia seja resolvida na via estreita e excepcional do
habeas corpus. A matéria suscitada coincide com questionamentos já formulados em sede de Correição
Parcial e de Apelação que se encontram em tramitação. Além disso, trata-se de produção probatória
complexa e os Pacientes se encontram soltos e sem risco de restrições de liberdade antes do julgamento da
Apelação, salvo se derem causa a eventual constrição cautelar. A via eleita se mostra inadequada.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento presencial (videoconferência), sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata, por unanimidade, em acolher a preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM.

Brasília, 11 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa constituída de FABIO HENRIQUE
SOUZA BRAZ DA SILVA, GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, GABRIEL DA SILVA DE BARROS LINS, ÍTALO DA
SILVA NUNES ROMUALDO, JOÃO LUCAS DA COSTA GONÇALO, LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, MARLON
CONCEIÇÃO DA SILVA e MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO, com fulcro nos arts. 5º, LXVIII, da CRFB, e 466 e
seguintes do CPPM, sob a alegação de estarem sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM no Processo nº 70000600-15.2019.7.01.0001 (evento 1).
Buscam os Impetrantes a anulação do processo originário, a partir da Sessão de Julgamento, por ter sido

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2022 11:28:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21735182d9
permitida a exibição, ao Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de
documentos que não constavam dos autos (exibição de vídeo sobre a lesividade de um tiro de fuzil e a
leitura de trecho de livro do ex-Cmt Ex Gen VILLAS BÔAS, lido pela Acusação perante o Conselho de Justiça e
aceito pela magistrada).
Conclui o Impetrante requerendo a concessão total da ordem para anular o processo originário, a partir da
Sessão de Julgamento, tendo em vista seus vícios insanáveis, seja por ter sido permitido ao Conselho de
Justiça a exibição de um vídeo (documento) que não constava dos autos, seja por ter sido deferida a leitura
do depoimento do ex-Comandante do Exército General Villas Boas prestado no livro-entrevista homônimo,
no que S. Exª testemunha sobre matéria de fato da causa e espanca teses defensivas.
Em decisão datada de 3/2/2022, indeferi a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos
básicos para a sua concessão, e determinei que fosse oficiado à Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 1ª CJM para que prestasse as informações necessárias ao esclarecimento do alegado pelo
Impetrante, na forma e no prazo previsto no art. 472, caput, do CPPM (evento 7).
As informações prestadas pelo Juízo a quo encontram-se registradas no evento 19 e foram vazadas nos
seguintes termos:
"Cumprimentando-o, considerando a urgência da matéria versada, dirijo-me à Vossa
Excelência em atenção à determinação constante da Decisão liminar exarada em sede do
Habeas Corpus nº 7000046-08.2022.7.00.0000, impetrado em favor de 3° SGT FABIO
HENRIQUE SOUZA BRAZ DA SILVA, SD GABRIEL CHRISTIAN HONORATO, SD GABRIEL DA SILVA
DE BARROS LINS, 2° TEN ÍTALO DA SILVA NUNES ROMUALDO, SD JOÃO LUCAS DA COSTA
GONÇALO, SD LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, SD MARLON CONCEIÇÃO DA SILVA e SD
MATHEUS SANT ANNA CLAUDINO, com o fito de informar que:
1. Após o recebimento da Denúncia, em 11/05/2019, e a citação dos acusados, em
13/05/2019, foi procedida a instrução processual. Devidamente instruída a Ação Penal Militar,
designei o dia 13/10/2021, às 9h, para a realização da audiência de julgamento;
2. Em 13/10/2021, ao evento 1455, foi realizada a audiência de julgamento dos réus
2º Tenente Temporário Ítalo da Silva Nunes Romualdo, 3º Sargento Fabio Henrique Souza Braz
da Silva, ex-Cabo Paulo Henrique Araújo Leite, Cabo Leonardo Oliveira de Souza, Soldado
Wilian Patrick Pinto Nascimento, Soldado Gabriel Christian Honorato, Soldado Matheus
Sant'anna Claudino, Soldado Marlon Conceição da Silva, Soldado João Lucas da Costa Gonçalo,
Soldado Gabriel da Silva de Barros Lins, Soldado Vitor Borges de Oliveira e Soldado Leonardo
Delfino Costa;
3. Em 15/10/2021, ao evento 1457, foram juntadas a Ata de audiência, e, em 18/11/2021, as
mídias digitais que a integram;
4. Em 26/10/2021, ao evento 1481, foi juntada a Sentença, da qual as partes foram
devidamente intimadas;
5. Em 30/11/2021, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o Ministério Público Militar,
intimado em 19/11/2021, conforme certificado ao Evento 1510 - documento 2;
6. Em 02/12/2021, ao evento 1507, a Defesa dos acusados interpôs Recurso de
Apelação, bem como requereu a dilação do prazo para apresentação das razões recursais,
em virtude da então recente substituição dos patronos dos 12 (doze) réus, os quais foram
substabelecidos no processo em 11/11/2021. Em 06/12/2021, ao evento 1508, os patronos
esclareceram que o referido Recurso fora ajuizado não somente em favor dos assistidos
condenados, como também daqueles absolvidos de todas as imputações, tendo em conta seu
interesse em ver alterado o fundamento da Sentença;
7. Em 06/12/2021, a Defesa requereu a retificação da Ata de julgamento, sob o
argumento de que nela não constaram registros de episódios de suma importância ao deslinde
da causa e ao próprio recurso defensivo;
8. Em 17/12/2021, ao evento 1512, recebi o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e
deferi o pedido de prorrogação do prazo legal para apresentação de razões. Tendo em conta o
princípio da paridade de armas, concedi a ambas as partes o acréscimo de 10 (dez) dias ao
prazo legal, face à complexidade do feito. Decidi, ainda, indeferir o pleito de retificação da Ata
de julgamento, visto que os registros correspondentes à sessão de julgamento estavam
devidamente formalizados nos autos, tanto por escrito, na ata encartada ao evento 1457,
quanto por audiovisual, em mídia digital que a integra, ao evento 1488;
9. Em 14/01/2022, ao evento 1526 - documento 1, a Defesa dos acusados apresentou
Correição Parcial, com pedido de efeito suspensivo, e suas respectivas razões, para ver
reformada a Decisão que indeferiu a retificação da Ata de julgamento;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2022 11:28:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21735182d9
10. Em 31/01/2021, ao evento 1527, a Defesa apresentou suas Razões de Apelação da
Sentença;
11. Na mesma data, ao evento 1528, recebi a Correição Parcial, sem efeito suspensivo ante a
ausência de previsão legal, e determinei a formação de autos em apartado, os quais foram
distribuídos sob o número 7000074-43.2022.7.01.0001.
12. Em 01/02/2022, ao evento 1529, foi expedida intimação eletrônica ao Ministério Público
Militar para contrarrazões de Apelação, cujo status permanece aguardando abertura;
Nesta fase encontra-se a presente Ação Penal Militar." (Grifos nossos.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo não conhecimento do
presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (Evento 22).
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS

O Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, em manifestação registrada no evento 22, sustenta o não
conhecimento do presente habeas corpus por considerar inadequado o seu manejo no caso em tela.

Para tanto, salienta o PGJM que os episódios ora questionados também constituem objeto de impugnação
em Correição Parcial - que ainda está em fase de processamento (Petição nº 7000074-43.2022.7.01.0001) -
e na Apelação interposta pelos Pacientes na referida APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, sendo que há
pedidos que coincidem com o pleito deduzido neste writ.

Aduz, ainda, o PGJM que os Réus se encontram soltos, que não há nenhum embaraço para o processamento
das impugnações de caráter ordinário e que não há razão para que a controvérsia seja resolvida na via
excepcional do habeas corpus, sem a participação do Ministério Público Militar de 1º Grau.

Data vênia, assiste razão ao PGJM, senão vejamos.

De fato, os Réus, embora condenados na APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, encontram-se soltos,
conforme se verifica na Sentença condenatória constante do evento 1481, aos quais, por serem primários e
de bons antecedentes, foi assegurado o direito de recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e a
constrição da liberdade somente ocorrerá após o julgamento do Apelo defensivo, na hipótese de
manutenção da condenação imposta, a menos que os Pacientes venham dar causa a restrições de ordem
cautelar.

Ao que se verifica, a Sessão de Julgamento que se quer anular ocorreu em 13/10/2021, sendo juntados aos
autos a Ata da Audiência em 15/10/2021, ao evento 1457, as mídias digitais do julgamento em 18/11/2021 e
a Sentença em 26/10/2021, ao evento 1481, Sentença essa da qual as Partes foram devidamente intimadas
(eventos 1455, 1457 e 1481 do processo originário).

Consta que a Defesa dos Pacientes, em 2/12/2021, interpôs Recurso de Apelação e, em 6/12/2021, requereu
a retificação da Ata de julgamento, sob o argumento de que nela não constaram registros de episódios de
suma importância ao deslinde da causa e ao próprio recurso defensivo (eventos 1507 e 1508 do processo
originário).

Na sequência, a autoridade apontada como coatora, em 17/12/2021, recebeu o Recurso de Apelação
interposto pela Defesa, deferiu o pedido defensivo de prorrogação do prazo legal para a apresentação de
suas Razões recursais e indeferiu o pleito de retificação da Ata de julgamento, por entender que os registros
correspondentes à sessão de julgamento estavam devidamente formalizados na ata e na mídia digital
(eventos 1457, 1488 e 1512 do processo originário).

Inconformada, a Defesa, em 14/1/2022, ajuizou pedido de Correição Parcial (evento 1526) com o escopo de
ver reformada a Decisão que indeferiu a retificação da Ata de julgamento. De suas Razões consta o
seguinte:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2022 11:28:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21735182d9

"(...)
3. As razões da correição parcial.
Embora a correição parcial tenha estreitos limites e busque somente a inserção na ata de
episódios que, comprovadamente e confessadamente, ocorreram durante a sessão de
julgamento - como manda a própria lei processual militar -, algumas considerações sobre o
teor destes decisórios se fazem necessárias, para que se perceba a gravidade das suas
ausências no documento que, por lei, deve retratar, fielmente, todo o ocorrido durante a
sessão de julgamento.
São eles, o indeferimento pela d. magistrada a quo da exibição do vídeo explorado
pela acusação diante do Conselho, com temas balísticos, que não fora juntado aos
autos em tempo hábil e que foi, em boa hora, impugnado pela defesa.
E, depois, o ato em que a d. juíza de piso deferiu a leitura integral, pelo Ministério
Público Militar, de trecho temático do livro da autoria do General VILLAS BÔAS
durante os debates, apesar dos protestos defensivos, já que tampouco esse documento
havia sido encartado ao processo antes do julgamento.
Sobre o primeiro episódio, esclarece-se que, a despeito do indeferimento da exibição e
juntada da mídia, ela foi mostrada na íntegra ao Colegiado, o qual foi advertido, ao
final, para que não o considerasse como elemento de convicção.
Em relação ao segundo evento narrado, acertada ou não a decisão da d. magistrada a
quo - o que será decidido no recurso de apelação em momento próprio -, a questão é
que nenhum desses pleitos, tampouco os respectivos decisórios, constou da ata, e é contra
isso que se insurge a defesa.
(...)".(Grifos nossos.)

As Contrarrazões Ministeriais na referida Correição Parcial foram apresentadas em 18/2/2022, Correição essa
distribuída a este Relator sob o nº 7000111-03.2022.7.00.0000 (evento 5 do processo nº 7000074-
43.2022.7.01.0001).

As Razões de Apelação da Sentença, apresentadas pela Defesa, foram encartadas, em 31/1/2022, no evento
1527 do processo originário, das quais extrai-se o seguinte:

"(...)
a) Preliminarmente seja anulado o processo em exame a partir da Sessão de Julgamento, por
ter sido permitida a exibição ao Conselho de um vídeo (documento) que não
constava dos autos e cuja juntada e apresentação foi indeferida pelo Juízo, embora
extemporaneamente, com a inusitada determinação de que o Colegiado "desconsiderasse" o
seu conteúdo depois de tê-lo assistido na íntegra;
b) Preliminarmente seja anulado o presente feito a partir da Sessão de Julgamento , por ter
sido deferida a leitura do depoimento do Ex-Comandante Geral do Exército General
Villas Boas prestado no livro-entrevista homônimo, no qual S.Exa. testemunha sobre
matéria de fato da causa em e espanca especifica e declaradamente as teses defensivas;
(,,,)". (Grifos nossos.)

Saliente-se que, embora a referida Correição Parcial, que se encontra em processamento, trate do
indeferimento do pedido de retificação da ata de julgamento, as questões de fundo do pleito defensivo a
serem apreciadas dizem respeito aos episódios impugnados no presente writ.

De igual forma, conforme supramencionado, essas mesmas ocorrências que ensejaram o presente habeas
corpus são objeto da Apelação interposta pelos Pacientes na APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, com
pedidos que coincidem exatamente com o pleito deduzido pelo Impetrante.

Assim sendo, tais questionamentos já se encontram sendo tratados pela via ordinário, não se vislumbrando
justificativa para que seja apreciado pela via estreita e excepcional do habeas corpus.

Aliás, como destacado nas Razões da Correição Parcial, a própria Defesa afirma que, " acertada ou não a
decisão da d. magistrada a quo", isto " será decidido no recurso de apelação em momento
próprio". (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/05/2022 11:28:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21735182d9

Frise-se que, ao que se observa, tanto a referida Correição Parcial quanto a mencionada Apelação defensiva
tramitam normalmente sem qualquer embaraço, sendo que, em ambos os casos, com a apresentação de
Contrarrazões pelo Órgão Ministerial.

Nesse cenário, em que os Pacientes se encontram soltos e sem riscos de sofrerem restrição em sua
liberdade de locomoção antes do julgamento do Apelo defensivo, bem como considerando que as questões
suscitadas no presente writ também são objetos a serem apreciados na Correição Parcial nº 7000111-
03.2022.7.00.0000 e na Apelação interposta pela Defesa na APM nº 7000600-15.2019.7.01.0001, considero
que assiste razão ao Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar quando afirma que, no caso em tela, afigura-se
como inadequada a análise e solução da controvérsia posta em sede da via estreita do habeas corpus,
mormente sem a participação do Órgão de Acusação de Primeiro Grau.

Assim posto, acolho a preliminar de não conhecimento do presente writ suscitada pela PGJM.